Tribunal: TJSP
Processo: 2031818-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/03/2025

Data de publicação:

31/03/2025

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento de litisconsorte – Sucessão processual – Possibilidade – Desnecessidade de se exigir abertura de inventário – Exegese dos artigos 110 e 778, §2o, II, ambos do Código de Processo Civil – Cessão de crédito, no entanto, condicionada à inventário ou à partilha de bens – Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão mantida -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Falecimento de litisconsorte – Sucessão processual – Possibilidade – Desnecessidade de se exigir abertura de inventário – Exegese dos artigos 110 e 778, §2o, II, ambos do Código de Processo Civil – Cessão de crédito, no entanto, condicionada à inventário ou à partilha de bens – Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão mantida - Recurso desprovido.